Tribunal: TJDFT
Processo: 0031539-74.2012.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0031539-74.2012.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JAMIR ARTHUR LANGKAMER JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Revogo o despacho de ID n. 24730192. Considerando a manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 25252381), bem como a decisão da Corregedoria deste Tribunal (ID 24902058), INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa (ID 24709624 e ID 24974549), uma vez que, na análise do recurso de apelação, serão consideradas as transcrições dos depoimentos colhidos em Plenário, bem como as mídias das gravações. Intime-se o apelante para apresentação das razões de apelação, nos termos do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Brasília-DF, 6 de maio de 2021 17:59:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator